Tribunal: TJDFT
Processo: 0727219-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS QUAIS O PACIENTE TINHA CIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A PROTEÇÃO DA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS QUE HAVIAM SIDO IMPOSTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ESTADO DE SAÚDE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A medida excepcional de prisão foi decretada para assegurar a ordem pública e proteger a vítima de violência doméstica em contexto de descumprimento de medidas protetivas de urgência (inciso III).
2. A sequência fática trazida aos autos, com o descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas, e o histórico conflituoso do casal após a separação da longa relação, e da reiteração em condutas agressivas e ameaçadoras por parte do paciente, inclusive condenado em outra ação penal por agredir e ameaçar a mesma vítima, revela a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência das medidas protetivas para a proteção da vítima e a efetiva necessidade da prisão para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, com respaldo na garantia da ordem pública.
3. O paciente foi intimado das medidas protetivas fixadas e delas tinha ciência, mas optou por descumpri-las ao entrar em contato com a vítima, enviando-lhe diversas mensagens de cunho ameaçador e perturbador.
4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave. Embora o paciente tenha sido atropelado e apresente fraturas, não se pode afirmar, de plano, que caso preso, não possa receber os cuidados necessários no interior do estabelecimento prisional, e não logrou a Defesa demonstrar que ele esteja extremamente debilitado em razão de doença. até porque foragido. Não satisfeitos, portanto, os requisitos para a excepcional substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstos no artigo 318, do Código de Processo Penal.
5. Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, em virtude da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.
6. Ordem denegada.